Tribunal: TJSP
Processo: 1003370-92.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – Não comprovada a culpa da Requerida pelo dano causado aos bens do segurado – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado – Não comprovada a culpa da Requerida pelo dano causado aos bens do segurado – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo de causalidade – Caracterizado o dano material – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.925,50

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003370-
92.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ZURICH
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003370-92.2019.8.26.0037 -Voto no
2
Comarca: Araraquara – 6a Vara Cível
MM. Juiz da causa: João Roberto Casali da Silva
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO
- DANOS MATERIAIS Oscilação da tensão elétrica
Autora pagou indenização securitária ao segurado Sub-
rogação nos direitos do segurado Não comprovada a culpa
da Requerida pelo dano causado aos bens do segurado
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA Autora comprovou
fato constitutivo de seu direito Requerida não infirmou a
prova Demonstrado o nexo de causalidade Caracterizado
o dano material RECURSO DA AUTORA PROVIDO,
para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$
6.925,50
Voto no 24925
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.380/383, prolatada pelo I. Magistrado João Roberto Casali da Silva (em 28 de
novembro de 2019), que julgou improcedente a “ação regressiva de ressarcimento de
danos”, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa). Anoto que atribuído à causa o
valor de R$ 6.925,50.
Alega que comprovado o nexo de causalidade, que a Requerida tem
responsabilidade objetiva pelos danos causados à unidade consumidora, que não
configurado o excludente de responsabilidade da Requerida, que o pedido administrativo
não é imprescindível à propositura da ação, que inaplicável a resolução número 414/2010
da ANEEL, que aplicável a legislação consumerista e que cabe à Requerida o ônus da
prova. Pede o provimento do recurso, para a procedência da ação (fls.389/445).
Contrarrazões a fls.521/530.
É a síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003370-92.2019.8.26.0037 -Voto no
3
Incontroverso que o sinistro ocorreu em 11 de outubro de 2016,
quando danificados os bens do segurado Romeu Magnani (fls.35/36).
A Autora alega, na petição inicial, que “na data acima informada, a
unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam o referido imóvel” que “em virtude da péssima qualidade da energia elétrica
fornecida pela Ré, houve danos aos componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela
Autora, tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e
substituições” e que realizado o pagamento no valor total de R$ 6.925,50 ao segurado, e
pede a condenação da Requerida ao ressarcimento de tal valor (fls.01/20).
A Requerida sustenta, na contestação, que “nada nos autos
demonstram cabalmente o nexo causal entre os danos nos equipamentos do segurado e o
fornecimento da energia elétrica pela ré” (fls.87/105).
Assim, em razão da controvérsia acerca dos fatos alegados (se
houve oscilação da tensão elétrica na data do evento e se presente o nexo de causalidade
entre a eventual oscilação da tensão elétrica e os danos causados aos bens do segurado),
entendo que seria cabível a dilação probatória, com a produção de provas pericial e
testemunhal.
Porém, considerando que a Câmara entende majoritariamente que
desnecessária a produção de novas provas, passo a acompanhar o entendimento
majoritário.
Sendo assim, a Autora provou o fato constitutivo do seu direito
(artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil): apresentou os dados da apólice e do
aviso de sinistro (fls.35/36), os laudos técnicos (consignando que os equipamentos foram
danificados “por fortes descargas elétricas, provavelmente causadas por raio” fls.38 e
que os equipamentos foram danificados por “queda de tensão seguida de pico e/ou
descarga elétrica” fls.39), o relatório de regulação do sinistro (fls.40/42), o orçamento dos
bens danificados (fls.64) e o pagamento da indenização securitária (valor de R$ 6.925,50
fls.65).
Assim, porque comprovada a ocorrência de raio na rede elétrica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003370-92.2019.8.26.0037 -Voto no
4
supria o imóvel do segurado, entendo que seria caso de exclusão da responsabilidade civil
da Requerida (concessionária de serviço público) que responde objetivamente “tanto por
atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e
a omissão do Poder Público”, mas, por outro lado, a responsabilidade objetiva não é
revestida de caráter absoluto, sendo possível a exclusão da responsabilidade civil do Estado
(ou da empresa concessionária de serviço público), em caso de incidência das excludentes
da responsabilidade culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente que
a ocorrência de raios está intrinsecamente ligada ao risco da atividade da Requerida, passo
a acompanhar o entendimento majoritário.
Dessa maneira, cabia à Requerida infirmar a prova. Vale dizer, era
ônus da Requerida trazer a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da Autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) quanto à inexistência de
oscilação da tensão elétrica na unidade consumidora e quanto ao rompimento do nexo de
causalidade entre a eventual oscilação da tensão elétrica na data do evento e os danos
causados aos bens do segurado , o que não ocorreu.
Assim, de rigor a condenação da Requerida ao pagamento do valor
pleiteado, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Arcará, ainda, com as custas e despesas processuais e os honorários
advocatícios do patrono da Autora, fixados em 20% do valor da condenação, ante a
natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono da Autora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar procedente
a ação, com a condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.925,50 (seis mil e
novecentos e vinte e cinco reais, e cinquenta centavos), com correção monetária desde o
desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, além das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Autora, fixados
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator